Tribunal: TJPA
Processo: 0023312-72.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023312-72.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0023312-72.2018.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

APELANTE:
PAULO SERGIO DA SILVA LIMA JUNIOR

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: Desembargador

ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CUPLOSA. CONDUZIR VEÍCULO SOB EFEITO DE ALCOOL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRITIVO.

MÉRITO. RECONHECIMENTO ATENUANTE DE CONFISSÃO. FIXAÇÃO PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA. DESCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. LVRE CONVECIMENTO MOTIVADO. IMPEDIMENTO FIXAÇÃO PENA AQUÉM MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS 23 DO TJ-PA E 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente não pode se beneficiar da prescrição, porque da data do recebimento da peça acusatória, até a prolação da Sentença, que ocorreu em 15/04/2020 (ID nº 6057272), não percorreram mais de 04 (quatro) anos necessários, para o lapso temporal da prescrição. Neste sentido, o requerido pela defesa torna-se inviável de ser acolhido.

2.

O Juízo
a quo
reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, em ambos os crimes do art. 303 e art. 306 da Lei 9.503/97, não havendo reparos a ser realizado na decisão nessa matéria.

3.

A Súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

4.

O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, impedem a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em consonância o previsto na Súmula nº 231 do STJ, que determina a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir a pena, aquém do mínimo previsto em lei.

5.

O magistrado de 1º grau atuou dentro da discricionariedade que a lei lhe permite e, também, com base no princípio do livre convencimento motivado. Analisou e aplicou corretamente a dosimetria de pena. Nesse interim, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, dentro dos limites que a Súmula nº 231 do STJ, permite quanto à redução.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

Xª Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima
Senhora Desembargadora XXXXX.

Belém, XX de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0023312-72.2018.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

APELANTE:
PAULO SERGIO DA SILVA LIMA JUNIOR

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: Desembargador

ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

PAULO SERGIO DA SILVA LIMA JUNIOR
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o
condenou à pena final definitiva de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto, pela prática delitiva tipificada
no
art.
Art. 303, caput e 306, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em concurso material nos termos do art. art.69, do CPB.

Ficou estabelecida penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Houve substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, à razão de 01(uma) hora de tarefa por dia de condenação. Participação em curso de Reciclagem no trânsito.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

(...) no dia 12 de outubro de 2018, por volta das 20h, em via pública, mais precisamente na Av.8 de Maio, Estrada Velha de Outeiro, bairro Campina, neste Distrito de Icoaraci/PA , policiais militares perseguiram o denunciado por este , após ter ingerido bebida alcóolica, dirigir em alta velocidade o veículo automotor da marca/modelo Ford Ranger XLSCD2, placas QEP 5040 de propriedade de seu filho PAULOSÉRGIO DA SILVA JÚNIOR e causando lesões corporais na vítima ODINEIA MADUREIRA DA LIMA ROCHA, além de não prestar socorro à mesma. Após a polícia militar efetivar o flagrante, constatou-se que o denunciado aparentava sinais nítidos de embriaguez, não conseguindo se equilibrar, pronunciar palavras, exalando um forte cheiro de álcool, além de andar cambaleando. Ouvida a vítima e as testemunhas perante a autoridade policial, todas foram uníssonas em relatar os sinais de embriaguez apresentadas pelo denunciado quando dos fatos em tela. Diante do constatado, o denunciado foi conduzido até a Delegacia para procedimentos legais, ocasião em que assumiu ter ingerido bebida alcóolica e que só não socorreu a vítima por ter sido_ ameaçado _por populares que lá se encontravam que inclusive chegaram a danificar o veículo que dirigia só cessando os danos com a chegada da Polícia Militar.

Narra, ainda, a denúncia que o sr. Paulo Sérgio, acusado, foi encaminhado ao Centro de Perícias Renato Chaves e submetido ao exame clínico de embriaguez concluindo os peritos que no sangue coletado do mesmo, foi detectado, 9;37 decigramas de álcool etílico por litro de sangue, o que é suficiente para tipificar o delito na condução de veículo automotor sob efeito de álcool.

Inconformado com a r. sentença seguem os pedidos da defesa:

a)

A aplicação das penas bases nos mínimos legais, para os crimes dos artigos 303 e 306 do CTB, com o reconhecimento da atenuante da confissão, afastada a Súmula 231 do STJ;

b)

Que seja reconhecida a prescrição, se for o caso;

O
dominus litis
, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, pronunciando-se pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves, de outra forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço o recurso.

QUESTÃO PRELIMINAR.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO (ART. 303 DO CTB).

A Defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição da pena, em favor de PAULO SERGIO DA SILVA LIMA, com base no art. 109, V, do Código Penal.

Não merece acolhimento a tese defensiva
, do pleito arguido pela Defesa de reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição, pelas razões que passaremos a analisar.

Dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal:

Art. 109 do Código Penal, sem a Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

V – Em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

Ao se proceder a análise dos autos, observa-se que, o recebimento da Denúncia ocorreu em 24/01/2019 (ID nº 6057246). O recorrente não pode se beneficiar da prescrição, porque da data do recebimento da peça acusatória, até a prolação da Sentença, que ocorreu em 15/04/2020 (ID nº 6057272), não percorreram mais de 04 (quatro) anos necessários, para o lapso temporal da prescrição. Neste sentido, o requerido pela defesa torna-se inviável de ser acolhido.

A extinção da punibilidade pela prescrição, é uma das formas extintivas de punibilidade previstas em Lei, da perda do direito de punir do Estado que, ocorre na maioria das vezes, devido a inercia do transcurso processual. O Estado, por meio da Justiça, não exerce o seu direito de punir, dentro do prazo previsto em Lei.

No caso em tela, o Apelante recebeu a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, pelo cometimento do delito tipificado no art. 303, § único (lesão corporal culposa) do Código de Trânsito. Pela pena-base aplicada, observamos que, não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela Defesa do recorrente, uma vez que, não foi alcançado no presente caso, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, do art. 109, V, do Código Penal,
não configurando, a extinção da punibilidade pela prescrição.

Com isso,
observa-se que não dever ser declarada a extinção da punibilidade, pela prescrição, em razão não ter ocorrido o transcurso do lapso temporal necessário
, como foi demonstrado anteriormente.

MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A Defesa do apelante
Paulo Sergio da Silva Lima
pleiteia redução da pena, para o mínimo legal, com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

O pleito da Defesa do recorrente não merece ser acolhido. Explico.
Para melhor análise, transcrevo o excerto da sentença condenatória:

(...) Considerando que se trata de dois crimes autônomos que atingem bens jurídicos distintos, está configurado o concurso material de crimes.

Ementa do AgRg no AREsp 1239057/MS

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1239057/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)
Isto Posto e por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE A DENÚNCIA e, com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENO o réu PAULO SÉRGIO DA SILVA LIMA JÚNIOR, já qualificado nos autos, nas sanções do Art. 303 caput e 306 da lei 9.503/97 em concurso material nos termos do art. art.69, do CPB

DOSIMETRIA DA PENA – Nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição da República, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo à fixação da pena a ser imposta ao acusado PAULO SÉRGIO DA SILVA LIMA JÚNIOR.

CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, é em maior grau porque conduzia o veículo sob efeito de bebida alcoólica. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, no caso não restou apurada, sendo neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu. Quanto aos Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, são elementares do tipo, portanto não podem ser valoradas. Quanto às consequências, entendo que não há nada nos autos que as considere além do tipo.

Considerando que a culpabilidade foi aferida negativamente fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) meses de detenção.

Considerando que o réu confessou reconheço a atenuante em face da súmula 231 do STJ diminuo a pena em 01(um) mês ficando no mínimo legal, 06(seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento nem de diminuição da pena, fica esta concretizada para este crime em 06(seis) meses de detenção.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR: Considerando que a pena privativa de liberdade restou concretizada no patamar mínimo e o prazo da suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena corporal, com fulcro no art. 293 do CTB determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02(dois) meses.

DOSIMETRIA DA PENA – Para o crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool.

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, é em maior grau porque ao conduzir o veículo sob a influencia de álcool atropelou uma pessoa causando-lhe lesão corporal. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, no caso não restou apurada, sendo neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu. Quanto aos Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, são desfavoráveis ante a elevada gradação etílica (9,37 decigramas. Quanto às consequências, não há consequências extra penais.

Considerando que a culpabilidade e as circunstâncias foram aferidas negativamente fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 09 (nove) meses de detenção.

Considerando que o réu confessou reconheço a atenuante diminuo a pena em (1/6) passando para 07 (sete) meses e 15(quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento nem de diminuição da pena, ficando esta concretizada para este crime em 07(sete) meses e 15(quinze) dias de detenção

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR: Levando em conta a pena corporal, fixo o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03(três meses).

PENA DE MULTA: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situação do réu, fixo em 10 (TREZE) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo(1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (vide art. 49 § 1º do CP).

Do concurso Material:

Nos termos do art.69, do CPB, ao considerar que em mais de uma ação o acusado praticou dois crimes diversos, aplico-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando assim, a pena concretizada em 01(um) ano, 01(um) mês e 15(quinze) dias de detenção. Mais as penas de multa e de suspenssão da habilitação para dirigir veículo automotor. (...).

Como se observa na sentença condenatória,
o Juízo
a quo
reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, em ambos os crimes do art. 303 e art. 306 da Lei 9.503/97, não havendo reparos a ser realizado na decisão nessa matéria, razão pelo qual julgo e nego a referida tese defensiva.

DA ALEGAÇÃO DE PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303 DA LEI 9.503/97).

O apelante pleiteia reforma da sentença para que seja aplicado ao recorrente a pena-base no mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria constante na sentença condenatória, verifico que o Magistrado
a quo
, valorou uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, a culpabilidade, pelo que fixou a pena-base em 09 (nove) meses de detenção.

A culpabilidade foi valorada negativamente, pois o magistrado
a quo
ressaltou ainda, que:
“A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, é em maior grau porque conduzia o veículo sob efeito de bebida alcoólica”
.

A análise realizada pelo julgador de 1º grau é irretocável, tendo em vista que o recorrente praticou Lesão Corporal de natureza culposa na direção de veículo automotor, pois dirigia seu veículo em alta velocidade e, ainda, estava sob o efeito de bebida alcoólica.

Portanto, como se contata a culpabilidade revela-se extremamente exacerbada, sendo perfeitamente possível o distanciamento da pena do mínimo legal.

Entende-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do apelado, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao recorrente.

Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelado. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao recorrente.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum vetor judicial, pelo que a aplicação pena-base acima do mínimo legal foi perfeitamente fixada, motivo pelo qual a mantenho a pena-base em
09 (nove) meses de detenção
.

A Súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém há uma atenuante referente a confissão espontânea, pelo que a pena foi atenuada em 1/6, resultando
em 07 (sete) meses de detenção, e 15 (quinze) dias multa
.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
considerou a inexistência de outras causas de aumento e diminuição de pena, permanecendo a pena em
07 (sete) meses de detenção, e 15 (quinze) dias multa.

Portanto, pelo demonstrado, resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar do mínimo legal.

Ademais,
a penalidade foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena,
razão pelo qual

não

merece ser acolhida a tese defensiva.

DA ALEGAÇÃO DE PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (ART. 306 DA LEI 9.503/97).

Na valoração da pena, em sentença condenatória na 1ª fase, o Juízo de 1º grau, apontou 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis: culpabilidade e circunstância do crime. A pena-base foi fixada em 09 (nove) meses de detenção. O art. 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito) prevê pena mínima de 06 (seis) meses e máxima de 02 (dois) anos de detenção.

No caso em análise, o Juízo
a quo
se afastou do mínimo legal, em 03 (três) meses, fixando a pena-base em 09 (nove) meses, de detenção. Dessa maneira, o magistrado sentenciante fixou corretamente a pena-base.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, o juiz de piso reconheceu a existência da atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal), em face de que o recorrente confessou o fato criminoso. Dessa maneira, aplicou a referida circunstância atenuante, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), valorando em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Como exposto, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, impedem a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em consonância o previsto na Súmula nº 231 do STJ, que determina a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir a pena, aquém do mínimo previsto em lei. Vejamos:

Súmula nº 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O magistrado de 1º grau atuou dentro da discricionariedade que a lei lhe permite e, também, com base no princípio do livre convencimento motivado. Analisou e aplicou corretamente a dosimetria de pena. Nesse interim, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, dentro dos limites que a Súmula nº 231 do STJ, permite quanto à redução.

Esse é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referente a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE APÓS EXAURIDA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Se, na segunda fase da dosimetria da pena, não se aplicou a atenuante da confissão espontânea porque a redução implicaria reprimenda aquém do mínimo legal, não há falar em sua incidência após a aplicação da causa de aumento prevista na terceira fase. 2. A dosimetria da pena, segundo o Código Penal vigente, deve observar o sistema trifásico, sendo descabida a pretensão de retorno à segunda fase após exaurida a terceira. 3. A mera reiteração dos argumentos já apresentados na impetração do habeas corpus não é suficiente para infirmar a decisão que, com base na jurisprudência do STJ, entende que não constitui flagrante ilegalidade a não incidência de atenuante que reduz a pena a patamar aquém do mínimo legal. 4. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 620839 SC 2020/0277440-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Ademais, a matéria em análise também já foi devidamente sumulada por esta egrégia Corte Estadual:

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

Como se observa, a pena aplicada foi devidamente valorada e dosada, com observância ao art. 68, do Código Penal. A atenuante da confissão foi reconhecida na sentença pelo juízo
a quo,
razão pelo qual deve ser mantida inalterada, por estar em consonância com a doutrina, jurisprudência e legislação em vigor,
razão pelo qual nego a referida tese defensiva.

Em face ao exposto, acompanho o parecer do Ministério Público de 2º Grau, conheço do recurso e nego provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/10/2022